Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801420-45.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: AUGUSTO MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo de instrumento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0008735-16.2018.8.14.0005, ajuizada AUGUSTO MELO DA SILVA, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Em suas razões constantes do id. 2764676, pág. 01/24, historiou o agravante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada na qual alega ser servidor efetivo da municipalidade no cargo de vigilante e que, conforme demonstra, labora várias horas além da jornada normal de trabalho, bem como que não percebe adicional noturno.

Pugnou o recorrente, em sede de contestação, pela realização de perícia contábil com objetivo de contabilizar as horas trabalhadas e não pagas. Disse, ainda, que a prova se faz necessária para aferição também das horas noturnas supostamente não trabalhadas e que colacionou nos autos toda a documentação referente ao mecanismo de contagem do lapso trabalhado.

Frisou que o requerimento pericial se revelava necessário no referido processo para fins de contagem das horas trabalhadas, com efeito de adicional noturno e horas extras, comparadas com as horas pagas nas fichas financeiras. Aduziu que esse ponto devia ser dirimido por perito especialista em contabilidade trabalhista.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, disse o agravante que a decisão recorrida indeferiu o pedido de perícia formulado, bem como a arguição de inépcia da petição inicial por falta de delimitação de mérito nos moldes do artigo 330, II, do CPC.

Defendeu, igualmente, a necessidade de realização de perícia contábil, porquanto a análise do cerne da controvérsia meritória transborda o conhecimento jurídico, de modo que a negativa de sua produção é prejudicial até mesmo para o recorrido. Frisou que a jurisprudência se inclina no sentido da realização da prova mencionada para apuração da existência ou não de inadimplência conforme precedentes que cita.

Postulou o conhecimento do recurso, o reconhecimento do pedido de inépcia da inicial pela indeterminação do pedido ou, alternativamente, a suspensão da decisão que denegou o pedido da prova pericial nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2773192, págs. 01/03, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo e determinei que o Juízo de origem procedesse a realização de pericia contábil a fim de aferir as horas extras laboradas pelo agravado.

Foram opostas contrarrazões no id. 2885195, págs. 01/04, tendo o agravado refutado a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto não possui controle total sobre as horas trabalhadas, de modo que a comprovação da regularidade da jornada recai sobre o ente recorrente por ele ser detentor das escalas.

No mérito, argumenta o agravado que as planilhas de cartão de ponto anexadas nos autos principais pelo agravante deixa clara a sua intenção de lhe prejudicar e que os contracheques dos últimos 5 (cinco) anos revelam uma tentativa de maquiagem da locupletação de valores depara si destinados.

Postula o improvimento do recurso no ponto em que sustenta a preliminar de inépcia, contudo, concorda com a realização de pericia judicial contábil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento nesse grau em pronunciamento constante no id.
2905373, págs. 01/03, deixou de opinar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de Altamira contra decisão que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil sobre os pontos e os contracheques do recorrido a fim de se esclarecer a existência de adicional noturno e horas extras porventura não pagas.

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

No caso vertente, a decisão agravada que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, bem como indeferiu pedido de perícia contábil sobre a documentação do agravado para aferição do saldo de horas extras e adicional noturno porventura não pagos.

Sobre esse prisma, vale ressaltar que a matéria suscitada

não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, sendo o caso.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação. Nesse sentido:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

(...)

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Desta forma, em consonância com o artigo 1.009, § 1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que, no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do recurso de agravo de instrumento, conforme as razões expostas.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020